Tribunal: TJDFT
Processo: 0703586-41.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. QUANTUM DA PENA. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO.
I - A fixação regime inicial de cumprimento de pena leva em consideração o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais.
II – Ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o réu reincidente e portador de maus antecedentes, estes configurados por duas sentenças condenatórias, deveria iniciar o cumprimento no regime fechado. Mantém-se o semiaberto determinado na sentença, em observância ao princípio ne reformatio in pejus.
III – Recurso conhecido e desprovido.